Tribunal: CARF
Processo: 13227.720772/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720772/2019-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.304 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
DISTRIBOI - IND., COMERCIO E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
Não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
RECEITA BRUTA PELA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção
e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação a que está
legalmente obrigado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720772/2019-77
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720772/2019-77

(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
61
683
735
771

Para registro, acompanha apenso os autos o processo no 10530.723952/2012-11
que, em síntese, trata de representação fiscal para fins penais.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 06-68.896 da lavra da 10a
Turma da Delegacia da RFB de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata-se de lançamento de ofício de Contribuições Sociais previstas no art. 25, I e II da
Lei no 8.212/91, devida pelo empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção, por sub-rogação, conforme
determina o inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, relativo ao período de 01/2015 a
12/2016,no valor de R$ 23.919.270,34 a seguir discriminado:

CONTRIB RISCO AMBIENT/APOSENT ESPEC – LANÇ OF
RS 561.856,03
JUROS DE MORA

R$ 155.764,41
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720772/2019-77

MULTA PROPORCIONAL

RS 421.391,93
CONT PREV S/ COMERCIALIZ PROD RUR-LANÇ OFÍCIO
R$ 11.237.123,73
JUROS DE MORA

R$3.115.291,53
MULTA PROPORCIONAL

R$ 8.427.84271
VALOR DO CREDITO TRIBUTÁRIO

R$ 23.919.270,34

A impugnante apresenta defesa na qual alega que as contribuições, comumente chamadas
de FUNRURAL, sob responsabilidade do comprador, devidas pelo empregador rural
pessoa física, com a aplicação da alíquota de 2,1% (2% + 0,1%) sobre a receita bruta
comercializada de sua produção, foram alvo de diversas discussões judiciais.
Afirma que a sub-rogação do comprador, prevista pelo art. 30, inciso IV da Lei 8.212/91,
foi prevista pela lei 8.540/92 e restabelecida pela lei 9.528/97 e esclarece que ambas as
leis, respectivamente, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nos. 363.852 e
596.177, foram declaradas inconstitucionais pelo STF em relação à contribuição devida
pelo empregador rural, pessoa física, sobre a receita bruta de seus produtos
comercializados.
Enfatiza que a declaração de constitucionalidade formal e material da Lei n° 10.256/01,
no julgamento do Recurso Extraordinário n° 718.874, apesar de manter o FUNRURAL,
foi silente quanto à sub-rogação previdenciária do adquirente dos produtos
comercializados pelo produtor rural pessoa física.
Assim, pugna que, como os dispositivos das leis 8.540/92 e 9.528/97, que tratam da sub-
rogação, foram declarados inconstitucionais pelo STF e a lei 10.256/01 nada dispõe sobre
o assunto, não há norma vigente que determine o recolhimento do tributo por subrogação.
Em outras palavras, o FUNRURAL, ainda que seja considerado constitucional, não tem
base legal para ser exigido do adquirente da produção rural, por sub-rogação, em relação à
compra da produção do empregador rural pessoa física.
Informa ainda, em seu entendimento que, além da declaração de inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que prevêem o recolhimento do FUNRURAL por sub-rogação, em
19/09/17, foi publicada a resolução do Senado Federal n°15/2017 que suspendeu a
execução desses dispositivos declarados inconstitucionais pelo STF.
Dessa forma, ao exigir tributo com base em dispositivo suspenso por resolução do Senado
Federal, independentemente do seu conteúdo e validade, as autoridades fiscais estão
contrariando ato de competência privativa do Senado Federal, em desrespeito à harmonia
e separação dos poderes e à legalidade no âmbito da administração pública.
Aventa também que a hipótese de que o julgamento, ainda pendente, do recurso
extraordinário n° 761.263, que trata da constitucionalidade da contribuição devida pelo
segurado especial sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção,
nos termos do art. 25 da lei 8.212/1991, impactará diretamente o entendimento já firmado
pelo STF no julgamento do Tema 669 (RE 718.874).
A partir de então, apresenta uma exaustiva contextualização histórica sobre os imbróglios
que envolveram a legislação que trata do assunto, citando diversos precedentes
jurisdicionais de primeira e segunda instâncias, bem como farta doutrina, cujo teor central
é a ilegalidade e a inconstitucionalidade (material e formal) das contribuições sociais
devidas pelo produtor rural pessoa física e da sub-rogação previdenciária dos adquirentes
dos produtos por eles vendidos.
Assim a impugnante entende-se desobrigada à retenção e recolhimento da contribuição
social devida pelo produtor rural, nos termos do art. 30, IV da Lei 8.212/91, nos anos de
2015 e 2016, por inexistência de disposição legal que preveja a sub-rogação do adquirente
dos produtos comercializados com produtor rural pessoa física, pelo recolhimento das
contribuições sociais por este devidas, devendo ser julgada improcedente a autuação fiscal
em tela.
Aduz que, segundo o art. 161, § 1° do CTN, o limite máximo permitido de juros
incidentes sobre os débitos lançados, se a lei não dispuser de forma contrária, é de 1%
(um por cento) ao mês sendo improcedente o lançamento ora impugnado. Que a taxa de
juros precisa estar quantificada em lei, tratando-se de uma questão de segurança jurídica,
não sendo aceitável que o mesmo ente tributante, no caso, o poder executivo, estipule
juros para o mercado financeiro e para os seus créditos tributários numa flagrante
demonstração de desrespeito ao art. 150, inciso I, da Constituição Federal.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720772/2019-77

Ataca a impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício, exigida
conjuntamente com a contribuição (tributo) supostamente devida, como no caso em
questão, por não haver previsão legal.
A final, em razão de seu caráter confiscatório, forçoso o cancelamento da multa imposta
que deve ser reduzida, no mínimo, ao patamar de 20% (vinte por cento), em
conformidade com o já citado art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/96, retificando-se o auto de
infração lavrado.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/CTA decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
É constitucional a exigência da sub-rogação da empresa adquirente de
produtos rurais de produtor rural pessoa física de que trata o inciso IV do
Art. 30 da Lei no 8.212/91, a partir de 10.256/01.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado
da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a
situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
MULTA DE OFÍCIO E ACRÉSCIMOS LEGAIS
O débito lançado compreende o tributo, a multa de oficio proporcional e os
juros moratórios calculados pela taxa Selic. Após o vencimento, sobre o
crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720772/2019-77

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que a recorrente é tradicional e importante Indústria do ramo de frigorífico
no Estado de Rondônia, tendo por objeto social a atividades de abate de
bovinos, fabricação de produtos de carne, preparação de subprodutos do
abate e transporte rodoviário de carga;
Que a requerente foi surpreendida com o auto de infração que constituiu
Crédito Tributário no valor de R$ 23.919.270,34;
Que a fiscalização considerou que houve aquisição de insumos e produtos
de origem rural em transações comerciais com pessoa física em número
superior ao declarado em GFIP;
Que, segundo interpretação do fisco federal, o contribuinte deveria ter
descontado do valor pago ao fornecedor pessoa física e recolhido a
contribuição devida à seguridade social, conforme dispõe o art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/1991 – quando da aquisição dos bovinos para abate, a
autuada, em tese, estaria obrigada a proceder com a RETENÇÃO e
RECOLHIMENTO, na qualidade de substituto tributário, DO FUNRURAL;
Que o art. 1o da Lei n. 8.540, alterando os arts. 12, V, 25 e 30 da Lei n.
8212/91, criou novas contribuições para a seguridade social “intituladas”
de Funrural sobre a receita bruta da comercialização de sua produção na
alíquota de 2,1% (dois virgula um por cento) para os produtores rurais
pessoas físicas e não somente aos segurados especiais;
Que há ofensa a ofensa aos direitos da recorrente, face a exigência da sub-
rogação prevista no art. 30, inciso IV, da LEI 8212/91, denominada de
FUNRURAL, por flagrante inconstitucionalidade/ilegalidade;

DAS RAZÕES PARA REFORMA - MÉRITO
Que a empresa autuada ajuizou no ano de 2010 ação declaratória autuada
sobre o no 2101-12.2010.4.01.4101, em trâmite perante o Tribunal
Regional Federal da 1a Região (Subseção de Ji-Paraná/RO), com pedido de
tutela antecipada pleiteando a desobrigação da retenção e ao recolhimento
das contribuições previstas no artigo 25 da Lei n° 8212/91, incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos
fornecedores da empresa, bem como a desobrigação da retenção e ao
recolhimento da contribuição ao SENAR, em razão da
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 8.540/92;
Que em 15/04/2010 o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Ji-
Paraná/RO DEFERIU o pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720772/2019-77

suspendendo a exigibilidade da retenção e recolhimento das contribuições
previstas nos artigos 25, da Lei 8.212/91, e 25, da Lei n.° 8.870/94, e da
contribuição ao SENAR, visto que incidem sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural desenvolvida pela
recorrente;
Que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi confirmado com a
sentença;
Que nos anos de 2015 e 2016 a empresa autuada possuía tutela
jurisdicional desobrigando-a da retenção e, por consequência, do
recolhimento das contribuições previstas no artigo 25 da Lei n° 8212/91,
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural dos fornecedores;
Que a declaração de constitucionalidade formal e material pelo STF,
apesar de restabelecer o FUNRURAL, foi silente quanto à sub-rogação;
Que a controvérsia a respeito do FUNRURAL devido pelo produtor rural
pessoa física estaria encerrada, sendo devida a contribuição a partir da lei
10.256/01. Permaneceria em aberto apenas a análise quanto ao
FUNRURAL devido pelo segurado especial;
Que não obstante a potencial in constitucionalidade superveniente do
FUNRURAL, deve-se reconhecer também a inconstitucionalidade e a
ilegalidade de seu recolhimento por sub-rogação pelo adquirente de
produção rural;
Que como os dispositivos das leis 8.540/92 e 9.528/97 (que tratam sobre a
sub-rogação) foram declarados inconstitucionais pelo STF e a lei
10.256/01 nada dispõe sobre o assunto, NÃO HÁ norma vigente que
determine o recolhimento do FUNRURAL por sub-rogação;
Que ainda que seja considerado constitucional, não há fundamentação
legal para ser exigido do adquirente da produção rural, seja em relação à
produção do empregador pessoa física, seja em relação à produção do
segurado especial, por falta de previsão legal;
Que ao exigir tributo com base em dispositivo suspenso pela Resolução no
15/2017 do Senado Federal, independentemente do seu conteúdo e
validade, as Autoridades Fiscais estão contrariando ato de competência
privativa daquela casa legislativa;
Que ante a ausência de norma que preveja expressamente a sub-rogação, a
empresa que adquire produtos rurais encontra-se desobrigada à retenção e
recolhimento da contribuição social devida pelo produtor rural;

Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720772/2019-77

DA VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONSTITUCIONAIS
Que a Lei n. 8.540/929 ao instituir as contribuições para a seguridade
social dispostas no art. 25 da Lei n. 8.212/91 no percentual de 2,1% (dois
virgula um por cento) sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o produtor rural pessoa física empregador, como já
fazia com o segurado especial, acabou por se tornar inconstitucional uma
vez que afronta regras constitucionais de competência tributária;
Que a hipótese de incidência revelada pelo art. 25, incisos I e II, da Lei n.
8.212/91, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n. 8.540/92 e alterações,
exigindo a contribuição sobre a receita bruta da comercialização de sua
produção não cumpre o disposto no art. 195, I, da Constituição Federal;
Que tal dispositivo, em sua redação anterior à Emenda Constitucional n.
20/98, em hipótese alguma autorizava a instituição de contribuição para a
seguridade social sobre a receita bruta da comercialização da produção do
produtor rural pessoa física;
Que somente seria possível, eventualmente, sua instituição pelo emprego
da competência residual, consoante arts. 195, § 4o e 154, I, da Constituição
Federal, a qual exige lei complementar;
Que a Lei n. 9.540/92 e demais alterações são ordinárias e não
complementares, por si só, referido vício formal já macula de
inconstitucionalidade tais normas jurídicas;
Que somente é possível a instituição de contribuição para a seguridade
social na hipótese permitida por ela, razão pela qual veda-se o emprego da
mesma hipótese para outras situações jurídicas, mesmo por meio da
competência tributária residual;
Que o texto constitucional somente permite a tributação sobre o resultado
da comercialização para o segurado especial, nos termos do art. 195, § 8o,
de tal sorte que, por se tratar de uma regra constitucional especial e
excepcional, os demais contribuintes somente podem sofrer exação nos
moldes do art. 195, da Constituição Federal, no caso, tributação sobre a
folha de salários;
Que quando a lei n. 8.540/92, modificou a hipótese de incidência do art. 25
da Lei n. 8.212/91 para percentual sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção, acabou por diferenciar sem justificativa
razoável e autorização constitucional, o empregador urbano e rural,
descumprindo o princípio da igualdade;
Que a Lei n. 8.540/92, que institui contribuição sobre receita bruta da
comercialização da produção para o produtor rural – pessoa física
empregador -, onerando-o sobremaneira, e, por sua vez, verificar que esta
Lei excepcionou a regra sobre a tributação em relação à folha de salários,
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720772/2019-77

nos moldes erigidos para o empregador urbano (pessoa física e jurídica),
revela que há evidente distinção irrazoável e, por conseguinte, arbitrária;
Que a Lei n. 8.540/92 e suas alterações legislativas são inconstitucionais,
uma vez que violam a igualdade ao utilizar fator irrazoável de
discriminação, caracterizando-se como uma classificação arbitrária;
Que a classificação legislativa deve ser acolhida pela Constituição. Vale
dizer, a desigualdade verificada deve estar em conformidade com os
ditames estabelecidos pela Constituição;
Que a Lei n. 8.540/92 ao instituir contribuição para a seguridade social
sobre a receita bruta da comercialização da produção para o produtor rural
– pessoa física empregador -, ao invés de manter sobre a folha de salários,
como faz para o empregador urbano, quedou por empregar um critério de
desigualação não pertinente com o sistema constitucional;
Que há evidente inconstitucionalidade na Lei n. 8.540/92 e demais
alterações, tendo em vista que o legislador utilizou critério de desigualação
vedado pelo sistema constitucional vigente, violando, sobretudo, o
princípio da igualdade;

JUROS SELIC
Que os juros são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos
do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, sendo de total
improcedência o lançamento realizado;
Que não apenas a concretização do fato tributário exige a descrição
rigorosa dos seus elementos constitutivos, mas também os encargos a que
os contribuintes são submetidos em caso de inadimplência;
Que admitir juros equivalentes à taxas do mercado financeiro, implica
admitir também que o valor final da obrigação seja fixado pelo próprio
Ente Tributante, que controla aludido mercado, e não pelo Poder
Legislativo;

JUROS SOBRE A MULTA
Que não há previsão legal para o cômputo de juros sobre a multa de ofício;
Que não existe previsão legal para a incidência de juros sobre a multa de
ofício exigida conjuntamente com a contribuição (tributo) supostamente
devido, como no caso concreto;

Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720772/2019-77

MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE E CONFISCO
Que a multa aplicada, no auto de infração, ofende aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do
confisco (art. 150, inciso IV), previstos na Constituição Federal;
Que ad argumentandum tantum, tendo em vista seu caráter confiscatório,
esta deve ser reduzida, no mínimo, ao patamar de 20% (vinte por cento),
de conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/96;

CONCLUSÃO. PEDIDO
POSTO ISSO, a Impugnante requer seja julgada procedente o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO a fim de cancelar a autuação em testilha, uma vez que os dispositivos das
leis 8.540/92 e 9.528/97 (que tratam sobre a sub-rogação) foram declarados
inconstitucionais pelo STF e a lei 10.256/01 nada dispõe sobre o assunto, de modo que
NÃO HÁ norma vigente que determine o recolhimento do FUNRURAL por sub-rogação.
Em outras palavras, o FUNRURAL, ainda que seja considerado constitucional, não há
fundamentação legal para ser exigido do adquirente da produção rural, seja em relação à
produção do empregador pessoa física, seja em relação à produção do segurado especial,
por falta de previsão legal.
Outrossim, requer a juntada posterior de documentos, laudos, pareceres, pericias, caso
seja necessário ao deslinde do presente caso, em cumprimento ao devido processo legal e
verdade material.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
03/09/2020, conforme Aviso de Recebimento (fl. 763). Uma vez que o Termo de Solicitação de
Juntada do recurso voluntário foi datado em 14/08/2020 (fl. 767), é considerado tempestivo.

Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720772/2019-77

DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA
Para pleno exercício das competências atribuídas ao CARF, é mister delimitar o
escopo da análise a ser conduzida no presente voto.
Ab initio, vale cotejar os fundamentos adotados em fase recursal, ante o observado
na impugnação. Com efeito, esta última restringe a tese de defesa nas seguintes razões, fl. 683:
(i) inconstitucionalidade do recolhimento por sub-rogação do FUNRURAL; (ii)
inconstitucionalidade formal do FUNRURAL; (iii) violação ao princípio constitucional da
igualdade, (iii) improcedência do uso da Taxa Selic para fins de atualização do crédito tributário;
(iv) impossibilidade da incidência de juros sobre a multa de ofício; e (v) ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e de vedação ao confisco pela aplicação da multa de ofício.
Por sua vez, a peça recursal está assentada nas mesmas razões e pedidos
formulados em primeira instância, fl. 771, em função do que seu conteúdo será considerado
devolvido ao crivo do contencioso administrativo fiscal.

DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS
Ao longo do recurso, a defesa traz balizas constitucionais para confrontar aspectos
da tributação em tela. Especial enfoque é dado a inconstitucionalidade formal por afronta ao art.
195, I da Constituição Federal, fl. 783; inconstitucionalidade por falta de competência com
fundamento no art. 195, § 8o da Constituição Federal, fl. 785; e violação aos princípios
constitucionais de, razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao confisco e de igualdade por
diversos aspectos, .fls. 786 e 796.
Com a devida vênia aos argumentos coligidos, o art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 regulou o assunto.

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Não bastasse, a Súmula CARF no 2 assentou entendimento no sentido de que este
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Pela cogência da norma, enquanto não superveniente qualquer modificação
legislativa ou judicial, uma vez subsumidos os fatos ao seu teor compete a autoridade fiscal
aplicá-la em atenção ao art. 142, parágrafo único do CTN.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720772/2019-77

Feitas tais ponderações, não conheço a matéria.

DO FUNRURAL
A tônica da tese apresentada pela defesa parte de considerações acerca da
inconstitucionalidade da cobrança relativa ao FUNRURAL e respectivos aspectos de cobrança.
Sobre a materialidade do tributo, é trazido um retrospecto jurídico de embate
perante o STF do qual se extrai a perspectiva de invalidação da base de cálculo, segundo
argumenta, em razão de possível superveniência de declaração de inconstitucionalidade da base
de cálculo da contribuição devida pelo segurado especial, na ocasião em análise no RE 761.253.
Entretanto, já há desfecho para os casos apreciados pela Corte Suprema.

TEMA 669 – STF
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.

TEMA 723 – STF
É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial
prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991.

Como visto, a constitucionalidade das contribuições sociais concernentes tanto ao
empregador rural pessoa física, como ao segurado especial, foi reconhecida em ocasiões próprias
pelo STF.
Sendo assim, pela validade da norma contida no art. 25 da Lei no 8.212/1991, com
redação dada pela Lei no 10.256/2001, vigente à época dos fatos, é imperativa a regularidade a
cobrança do FUNRURAL da maneira como apurou a autoridade fiscal.

Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% (dois por cento), no caso da pessoa física, e 2.2% (dois inteiros e dois décimos por
cento), no caso do segurado especial, da receita bruta da comercialização da sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção para financiamento de complementação das prestações por acidente de
trabalho.

Pelo exposto, não acato o fundamento.

Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720772/2019-77

DA SUB-ROGAÇÃO DO FUNRURAL
Da mesma maneira que no tópico precedente, a defesa intenta apontar vício de
inconstitucionalidade, ou ao menos sua suspeição, pela pendência de deliberação sobre o tema no
âmbito do STF.
Ao analisar a matéria, a DRJ/CTA logrou suas conclusões amparada pelo Parecer
RFB COSIT no 19/2017 e pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017, ambos convergentes no
sentido da regularidade tanto das contribuições previstas no art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991,
quanto da obrigação de retenção contida no art. 30, IV do mesmo diploma, fl. 745.

Diante do contido no Parecer RFB/COSIT n.o 19, de 26/09/2017, e no Parecer PGFN/CRJ
no 1.447/2017, vinculantes para a Administração Pública, nos termos do art. 44 da LC
73/93, combinado com o art. 48 da Lei 11.457/2007, tem-se que a interpretação tanto das
contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25, quanto da obrigação das empresas
adquirentes de retê-las, conforme inciso IV do art. 30, ambos da Lei no 8.212/91, são
perfeitamente exigíveis desde a vigência da Lei no 10.256/01.
(...)
Do exposto, conclui-se que as contribuições lançadas nos períodos de 01/2015 a 12/2016,
por sub-rogação, sob responsabilidade da impugnante, nos termos do inciso IV do art. 30
da Lei no 8.212/91, tem respaldo em legislação válida e vigente, devendo-se tanto a
autoridade lançadora quanto a julgadora observá-la, uma vez que a atividade da
autoridade administrativa é vinculada, nos termos do artigo 142 do CTN, a seguir
transcrito.

Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato normativo, ou de decisão
suspensiva ou anulatória de cunho administrativo ou judicial, sua força cogente impõe a
observação obrigatória por parte da autoridade fiscal, com fulcro no art. 142, parágrafo único do
CTN.
Acrescente-se que a CSRF também já deliberou e tem assentado o entendimento
no sentido da legalidade da sub-rogação.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-006.636 – Mar/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA
PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. São devidas pelo produtor rural pessoa física
empregador as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável
pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da subrogação a que está
legalmente obrigado.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.846 – Mai/2019
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa
adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora
rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.

Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da tramitação do
ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo a constitucionalidade do
FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação do recolhimento aos adquirentes de produtos
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720772/2019-77

rurais de pessoas físicas. Todavia, referido processo ainda não alcançado definitividade típica da
coisa julgada.
Sendo assim, não acolho os argumentos arrolados no presente apartado.

DO JUROS SELIC
O questionamento acerca da aplicabilidade da Taxa Selic para recomposição dos
créditos tributários já foi examinado e assentado por meio da Súmula CARF no 4.

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

Sem razão a defesa.

DOS JUROS SOBRE MULTA
Igual ao apartado anterior, o questionamento acerca da aplicabilidade da juros
moratório sobre multa de ofício já foi fixado por meio da Súmula CARF no 108.

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Não acolho os fundamentos postos.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que
diz respeito aos aspectos constitucionais, por incompetência; e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720772/2019-77

Fl. 812
DF CARF MF
Original